Tribunal: TJSP
Processo: 2356874-24.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO - REQUISITOS PREENCHIDOS - IMPOSIÇÃO DE MULTA – MEIO COERCITIVO AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - ARBITRAMENTO EM JUÍZO DE RAZOABILIDADE - IMPROVIMENTO DO RECURSO.